Tribunal: TJDFT
Processo: 0755677-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755677-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIM RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, YASMIM RIBEIRO DE LIMA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 258617659), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial. A medida liminar pretendia compelir o agravado a fornecer o medicamento Upadacitinibe (Rinvoq) pelo período necessário ao tratamento da recorrente, conforme prescrição médica atualizada, sob pena de multa diária e adoção de providências que assegurem resultado prático equivalente. Nas razões recursais (ID 79566354), a agravante sustenta, em síntese, que é portadora de Doença de Crohn grave e multifalhada, com manifestações metastáticas cutâneas perianais, genitais e ileostomia definitiva. Afirma que houve falência terapêutica às diversas linhas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, incluindo Infliximabe, Adalimumabe e Ustequinumabe, sem resposta clínica adequada, motivo pelo qual lhe foi prescrito o uso do medicamento Upadacitinibe. Destaca que relatório médico emitido por especialista do Instituto Hospital de Base alerta que o atraso superior a 15 dias no início do tratamento implica risco elevado de reativação da doença, perfuração intestinal, necessidade de cirurgia de urgência e até óbito, além de dor intensa, sangramentos e sofrimento físico e psíquico diário. Alega, ainda, que se encontra desempregada, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar mensal de R$ 1.518,00, insuficiente para custear o medicamento, cujo valor anual estimado é de R$ 92.397,60. Argumenta que o indeferimento da tutela pelo Juízo a quo baseou-se na ausência de manifestação prévia do NATJUS, postergando a análise do direito, apesar da existência de relatório médico detalhado e provas que demonstram a urgência e a imprescindibilidade do tratamento. Defende que a decisão viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, bem como o entendimento consolidado pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que não condicionam a concessão judicial de tratamento à emissão de parecer técnico administrativo, especialmente em casos de risco iminente de morte ou agravamento irreversível do quadro clínico. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada e deferir a medida de urgência pleiteada na petição inicial. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar o provimento provisório de urgência almejado. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 258617659). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. A controvérsia gira em torno do fornecimento do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq). Da análise dos Temas 6 e 1.234, constata-se que ambos tratam de situação na qual o medicamento não foi incorporado na lista do SUS. Vejam-se as teses fixadas pelo STF, in verbis: Tema 6: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...)”. Tema 1.234: “(...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise (...)”. No caso vertente, a agravante recebeu o diagnóstico de Doença de Crohn metastática cutânea perianal, genital e atualmente na mucosa da ileostomia e portadora de ileostomia definitiva e amputação definitiva do ânus (K50.0 / K60.1/ L98.4/ Z93.2). O relatório médico emitido em 09/11/2025, pela Dra. Soraya Sbardellotto de V. Braga, CRM-DF no 11.848, concluiu que: “Diante do que foi explicado acima, a mesma é considerada uma paciente multifallhada a terapia biológica para a doença de Crohn. Apresenta uma doença grave com parcial controle mesmo atualmente em vigência do Ustequinumab - Stelara. Já usou 2 dos biológicos disponíveis pelo PCDT para Crohn e inclusive Ustequinumab pela Defensoria pública. Após, uso de 2 biológico com o mesmo mecanismo de ação como ANTI TNF, NÃO HÁ INDICAÇÃO DE PROGREDIR PARA OUSO DO 3 ANTI TNF, JÁ QUE SABEMOS QUE NÃO RESPONDE A ESSE MECANISMO DE AÇÃO. Dito isso, há a necessidade de uso de terapias de resgate para pacientes mulfifalhados. O Upadacitinib apresenta resultados muitos bons para esse perfil grave de paciente e excelente custo benefício, inclusive bem mais barato em termos de custo anual quando comparado ao medicamento Ustequinumab - Stelara, em uso atual pela paciente. Os outros medicamentos biológicos que também poderiam ser recomendados para substituição do Stelara, como Rizanqulzumab e Guselkumab possuem efeitos equivalentes ao Upadacifinib, são mais seguros porém, bem mais caro com maior custo anual.” (ID 258489457 – pág. 18). Diante desse quadro, a médica gastroenterologista prescreveu o uso oral e contínuo do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq), na posologia de 2 comprimidos por dia, totalizando 60 comprimidos por mês e 720 comprimidos por ano, com custo anual estimado em R$ 79.873,08 (ID 258489457 – págs. 17/18). Por revelante, destaca-se a existência de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus), datada de 13/05/2025, nos autos do Processo no 0704574-28.2025.8.07.0018, que analisou o uso do medicamento Upadacitinibe, não padronizado no SUS, para tratamento de paciente com diagnóstico de retocolite ulcerativa. Naquela ocasião, a conclusão do NatJus foi apresentada nos seguintes termos: “Após análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Segundo relatório médico anexado ao processo, a parte autora é portadora de retocolite ulcerativa (RCU) grave, com falha terapêutica às principais alternativas disponíveis no SUS, a saber: mesalazina, azatioprina, infliximabe, vedolizumabe e tofacitinibe; b) Existem evidências científicas robustas de que o medicamento demandado (upadacitinibe) é uma opção potencialmente eficaz para o tratamento da RCU moderada a grave; c) A agência da avaliação em tecnologias em saúde inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenda o uso do upadacitinibe como uma das opções no tratamento de pacientes adultos com RCU moderada a grave que tiveram resposta inadequada, perderam resposta ou que foram intolerantes aos tratamentos convencionais ou biológicos ou que a eles tenham contraindicação, porém condiciona tal recomendação à acordo comercial com laboratório fabricante; d) Não há manifestações da CONITEC até este momento sobre o uso do upadacitinibe no tratamento da RCU. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.” (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4246.pdf/@@download/file/4246.pdf). Assim, dado o relato constante do relatório médico supramencionado, as falhas terapêuticas nele descritas, os benefícios esperados com o tratamento prescrito e os riscos atualmente suportados pela recorrente, somados à sua incapacidade financeira para arcar com os custos do medicamento, e considerando, ainda, a existência de Nota Técnica já elaborada por este Tribunal acerca do mesmo fármaco, reputa-se cabível a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do Upadacitinibe 30 mg à agravante, pelo período inicial de 1 (um) ano, correspondente a 12 caixas, conforme indicado no relatório de ID 258489457 – pág. 18 (final), até ulterior deliberação, de acordo com a necessidade e evolução da paciente devidamente comprovadas nos autos. Por oportuno, cita-se precedente desta Corte de Justiça, que reforça o entendimento ora adotado: “DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO NO SUS PARA TRATAMENTO DIVERSO. UPADACITINIBE (RINVOQ). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA No 1234 DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Pleno do STF, no bojo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, referendou decisão liminar, determinando que as demandas judiciais relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do mencionado Tema, a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo.1.1. Inviável, desse modo, o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em demandas dessa natureza. Preliminar rejeitada. 2. No julgamento do Tema Repetitivo no 106, o STJ definiu a tese de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". 2.1. Demonstrado o preenchimento dos mencionados requisitos, impõe-se a manutenção da sentença que impôs ao ente público a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.” (Acórdão 1982870, 0703378-57.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (destacou-se) Por todo o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante o medicamento Upadacitinibe 30 mg, pelo período inicial de 1 (um) ano, correspondente a 12 caixas, conforme indicado no relatório de ID 258489457 – pág. 18 (final), até ulterior deliberação, em até 15 (quinze) dias contados a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa de multa diária de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator